Tribunal: TJPA
Processo: 0013737-41.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013737-41.2018.8.14.0045

APELANTE: HIANSLY GABRIEL DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO –ARTIGO 157,
CAPUT,
C/C ARTIGO 14, II, DO CP – REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente a confissão do apelante, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborado pelos depoimentos testemunhais.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

HIANSLY GABRIEL DE SOUSA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Consta da denúncia, que no dia 24 de novembro de 2018, o ora denunciado, mediante grave ameaça exercida por um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair a motocicleta da vítima Cleidinaldo Gomes de Moraes.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
c/c artigo 14, II, do CP, tendo fixado a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição por insuficiência probatória para a manutenção da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer o apelante sua absolvição por insuficiência de provas.

A testemunha Maria das Graças, em juízo, declarou que estava próximo ao local e viu o momento que o apelante chegou e abordou a vítima, que o mesmo estava armado, que ficou paralisada quando viu a cena. Que o apelante chegou, sacou a arma e abordou a vítima, que inclusive reagiu e travou luta corporal. Que de onde estava, dava pra ver o rosto do apelante e conseguiu reconhecê-lo. Que a arma do apelante parecia ser de verdade. Que ficaram apavorados. Que o apelante tentou roubar a vítima.

A testemunha Pedro Henrique, investigador de polícia, declarou também em juízo, que estava de plantão na delegacia, quando tomaram conhecimento dos fatos, que em diligência, encontraram o apelante bem próximo ao ocorrido, escondido em uma casa. Que a vítima declarou que o apelante chegou a subir na moto, porém travou luta corporal com o apelante, ocasião que ele fugiu, sem o simulacro de arma de fogo e sem a
res furtiva.
Que a vítima e testemunhas reconheceram o apelante como autor do crime.

O apelante Hiansly Gabriel de S. Silva, declarou que é verdadeira a acusação que pesa sobre si, que no dia dos fatos, estava procurando serviço, porém não conseguiu e essa ideia surgiu na sua cabeça, que comprou uma replica de arma e tentou subtrair a moto, mas a vítima, ao perceber que a arma não era verdadeira e reagiu. Que comprou a réplica, objetivando pegar uma moto para voltar para casa. Que comprou a réplica horas antes, que não tinha a intenção de praticar assalto, apenas praticou os fatos para conseguir voltar para casa. Que a vítima estava em pé ao lado da moto e abordou, porém a vítima reagiu. Que mandou a vítima se afastar da moto, porém reagiu e travaram luta corporal.

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborado pela própria confissão do apelante, de maneira que não há como absolvê-lo das sanções punitivas a que foi condenado. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. A prova testemunhal e documental colhida em juízo demonstrou que foram desferidos diversos tiros contra as vítimas (que se encontravam em uma embarcação), com a intenção de subtrair o vale que os mesmos iriam receber naquele dia, sendo que as respectivas feridas foram a causa da morte. Por isso, provadas a autoria e a materialidade do crime, o pedido de absolvição não pode ser acolhido. Condenação mantida.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AOS APELANTES. REDUÇÃO CABÍVEL. Merece prosperar a redução da pena-base aplicada aos apelantes pois a obtenção de vantagem econômica indevida e a morte dos ofendidos são elementares do tipo penal e não poderiam ser utilizadas para valorar, na fixação da pena base, todavia, esse procedimento não foi observado, ocorrendo bis in idem. Penas do critério trifásico redimensionadas em favor dos apelantes nos termos da fundamentação. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(9925768, 9925768, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-15)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 02/08/2022